Tribunal: TJMT
Processo: 1073204-40.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073204-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO BARRETO - CPF: 010.755.521-25 (RECORRENTE), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0001-02 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AMORTECEDOR AUTOMOTIVO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO. ENTREGA DO PRODUTO PARA GARANTIA. PRAZO DE 60 DIAS CONVENCIONADO ENTRE AS PARTES. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS (ART. 18, §1º, CDC). AQUISIÇÃO VOLUNTÁRIA DE NOVA PEÇA E INSTALAÇÃO NO MESMO DIA. AUSÊNCIA DE MORA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de valores gastos com a substituição de amortecedor e instalação, bem como de indenização por danos morais. O recorrente adquiriu amortecedor automotivo que alegadamente apresentou defeito em 30 dias, tendo solicitado garantia na loja, a qual exigiu a análise técnica do fabricante, com prazo de até 60 dias. Insatisfeito com o prazo, o autor adquiriu outro produto e ajuizou a ação cinco dias após o início da análise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de prazo de até 60 dias para análise técnica da peça viciada configura mora do fornecedor; (ii) estabelecer se a simples alegação de defeito e urgência no uso do veículo são suficientes para afastar o prazo legal do art. 18 do CDC e fundamentar ressarcimento e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assinatura de termo de ciência e concordância com o prazo de 60 dias para análise técnica da garantia configura manifestação expressa do consumidor, nos termos do art. 18, §2º, do CDC, sendo válida a estipulação contratual nesse intervalo.

4.

A ação foi ajuizada apenas cinco dias após a entrega da peça para análise, não havendo tempo hábil para a conclusão do procedimento de garantia nem caracterização de inadimplemento por parte da fornecedora.

5.

A alegação de defeito no amortecedor não foi acompanhada de qualquer prova técnica, como laudo, parecer ou ordem de serviço, não sendo possível imputar falha ao fornecedor.

6.

A substituição do produto por iniciativa do consumidor, no mesmo dia da entrega da peça à loja, decorreu de escolha própria, sem comprovação de urgência objetiva que justificasse o descumprimento do prazo legal.

7.

A mera frustração com o procedimento de garantia dentro dos limites legais não configura, por si só, violação de direitos da personalidade a ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073204-40.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Eduardo Barreto

Recorrido(s):

Aguilera Autopeças Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Narra o autor que, após a instalação do amortecedor dianteiro Monroe M532SP208 para veículo Onix, adquirido em 29/07/2024, pelo valor de R$ 332,10, o produto teria apresentado defeito no prazo de 30 dias, o que o levou a buscar atendimento na loja ré. Alega que, em 10/10/2024, protocolou solicitação de garantia, mas foi informado de que o procedimento dependeria de análise técnica do fabricante, com prazo de 30 a 60 dias, sem antecipação da peça. Diante disso, afirma que foi “forçado” a adquirir um novo amortecedor, no valor de R$ 390,00, além de arcar com R$ 400,00 referentes à mão de obra da instalação. Requereu o ressarcimento desses valores e indenização por danos morais.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

Conforme se extrai do documento de solicitação de garantia juntado aos autos, o autor entregou o produto na loja ré em 10/10/2024, tendo formalmente assinado termo de ciência e concordância com o prazo de 60 dias para a análise técnica pelo fabricante.

Tal cláusula encontra respaldo no artigo 18, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, que admite a convenção de prazos diferentes do legalmente previsto, desde que respeitados os limites mínimos e máximos ali estabelecidos,
in verbis:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

(...)

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

É certo que, embora se discuta a forma como essa cláusula foi apresentada ao consumidor, não há nos autos prova de vício de consentimento ou de ausência de esclarecimento prévio.

Ademais, consta dos documentos e prints anexados que, no mesmo dia em que entregou a peça, o autor adquiriu outro amortecedor em loja distinta, por R$ 390,00, e efetuou a instalação no veículo, ao custo adicional de R$ 400,00. Ambos os comprovantes estão datados de 10/10/2024.

Importa destacar que a ação foi ajuizada em 15/10/2024, ou seja, apenas cinco dias após o início da contagem do prazo de garantia legal (30 dias) e convencional (60 dias). Desse modo, não houve sequer tempo hábil para que a empresa ré promovesse a análise ou solução do problema, tampouco se pode cogitar a ocorrência de mora ou inadimplemento contratual.

Além disso, o autor não comprovou minimamente a existência do vício na peça. Não há nos autos qualquer laudo técnico, parecer, ordem de serviço ou outro elemento técnico idôneo que ateste a impropriedade ou ineficácia funcional do amortecedor. A simples alegação do defeito, desacompanhada de elementos técnicos mínimos, não é suficiente para ensejar o reconhecimento de falha na prestação do serviço, sobretudo quando não se permitiu à fornecedora sequer concluir o procedimento de garantia.

No tocante à suposta “urgência” alegada para justificar a substituição imediata da peça, observa-se que o próprio autor, em nenhum momento na petição inicial ou no recurso, afirma que o veículo ficou imobilizado ou desmontado.

Pelo contrário, os documentos indicam que ele agiu por opção própria, não por imposição de necessidade objetiva e comprovada. A alegação genérica de necessidade do veículo não configura urgência jurídica ou fática suficiente para afastar o dever de observar o prazo legal do art. 18, §1º do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. ALEGADO DEFEITO EM APARELHO CELULAR . IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE LAUDO PERICIAL. ART . 18, § 1º, CDC. PRAZO DE 30 DIAS PARA SANAR O VÍCIO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
NULIDADE DO Mais ... ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.
O fornecedor possui o prazo de 30 (trinta) dias para sanar eventual vício ou defeito de produto e, somente após o decurso desse prazo sem a resolução do produto, poderá o consumidor exigir algumas das medidas previstas nos incisos do artigo 18.
Não tendo sido oportunizado ao fornecedor o acesso ao aparelho telefônico, para constatar eventual defeito de fábrica, descabida é a imposição de multa, ante a inexistência de laudo técnico a atestar o alegado vício, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC. Embora não caiba ao Judiciário adentrar em mérito administrativo, não se pode assim considerar quando verificada afronta ao princípio da legalidade. (...) (TJ-PB 0010060-20.2014.8.15 .0011, Relator.: RICARDO VITAL DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/10/2015, 3ª Câmara Especializada Cível)

Ademais, como bem pontuado na sentença, a simples existência de defeito, se existente fosse, e a necessidade de submissão do produto à análise técnica não configuram dano moral. A ausência de atendimento imediato, dentro de prazos razoáveis e previamente informados, não configura, por si só, abalo aos direitos da personalidade do consumidor.

Portanto, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa ré, tampouco demonstração de falha no serviço ou descumprimento de prazo legal ou contratual, razão pela qual a improcedência dos pedidos deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025